Tribunal: TJES
Processo: 0000151-46.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-46.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEHANDRO MATTOS DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

REVISÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA
.
CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
No caso em julgamento,
n
a
primeira fase
do cálculo dosimétrico,
foram valoradas
negativa
mente uma dentre as oito
circunstâncias
judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal
(antecedentes)
,
além das
circunstâncias especiais
relativas à
natureza e quantidade da
s
droga
s

descritas
no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
(
diante da
apreensão de 15 pinos de cocaína e
de
53 pedras de crack)
,
vindo
a

ilustre
magistrad
a

a fixar
a pena-base em 0
6
(
seis)
anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e
900
(
novecentos
) dias-multa.

2.
E
mbora não haja
provas da existência de
condenação transitada em julgado em desfavor do réu, de forma a
a
fastar
a análise desfavorável do vetor “antecedentes”, a
reprimenda
foi exasperada
apenas
em 1
/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal infringido,
ou seja, dentro dos parâmetros sugeridos pela jurisprudência pátria.
Portanto, a pena inicial não comporta reparos.

3. N
a segunda
etapa
,
embora

presentes as circunstâncias atenuantes
da confissão
e da menoridade relativa,
o juízo
deixou de reduzir a pena,

por entender que ambas são atributos da personalidade do agente e igualmente preponderantes.
No caso,
foram compensadas
as
duas circunstâncias atenuantes, ao invés de uma atenuante com uma agravante.
Dessa maneira
, a sanção deve ser reduzida ao patamar mínimo legal
.

4. N
a
terceira fase da dosimetria,

não havendo

causas de diminuição ou
de
aumento,
fixa
-se
a pena definitiva
mente

em
05 (cinco)
anos
de reclusão e o pagamento de 500
(
quinhentos
) dias-multa
.

5
. Recurso conhecido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
151
-
46
.202
3
.8.08.00
0
6

APELANTE:
ALEHANDRO MATTOS DOS REIS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

ALEHANDRO MATTOS DOS REIS
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de
Aracruz (fls. 158/160)
, que, nos autos
da denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva
de
0
6
(se
is
) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
610
(se
isc
entos e
dez
) dias-multa.

Em suas razões (ID 9803971), a defesa insurge-se tão somente quanto
ao cálculo
dosim
é
tri
co
, ocasião em que pugna pela
aplicação
de duas circunstâncias atenuantes
,
sem compensá-las.

C
ontr
arrazões
pelo provimento do recurso
(ID 9803973)
,
seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID 10407911).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

P
asso a analisar a
dosimetria
da pena
aplicada.

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

No caso em julgamento,
n
a

primeira fase

do cálculo dosimétrico,
foram valoradas
negativa
mente uma dentre as oito
circunstâncias
judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal
(antecedentes)
,
além das
circunstâncias especiais
relativas à
natureza e quantidade da
s
droga
s

descritas
no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
(
diante da
apreensão de 15 pinos de cocaína e
de
53 pedras de crack)
,
vindo
a

ilustre
magistrad
a

a fixar
a pena-base em
0
6
(
seis)
anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e
900
(
novecentos
) dias-multa.

E
mbora não haja
provas da existência de
condenação transitada em julgado em desfavor do réu, de forma a
a
fastar
a análise desfavorável do vetor “antecedentes”, a
reprimenda
foi exasperada
apenas
em 1
/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal infringido,
ou seja, dentro dos parâmetros sugeridos pela jurisprudência pátria
e do entendimento adotado por
est
a Corte Estadual de Justiça,
no sentido

de
que

mesmo que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial
,
sendo exatamente este o caso
em julgamento
.

Portanto, a pena inicial não comporta reparos.

Em seguida
, n
a
segunda
etapa
,
embora

presentes as circunstâncias atenuantes
da confissão
e da menoridade relativa,
o juízo
deixou de reduzir a pena,

por entender que ambas são atributos da personalidade do agente e igualmente preponderantes.
No caso,
foram compensadas
as
duas circunstâncias atenuantes, ao invés de uma atenuante com uma agravante.

Dessa maneira
, a sanção deve ser reduzida ao patamar mínimo legal
.

Assim, na

terceira fase
da dosimetria,

não havendo

causas de diminuição ou
de
aumento,
fixa
-se
a
pena definitiva
mente

em
05 (cinco)
anos
de reclusão e o pagamento de 500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE PROVIMENTO.

Majoro os h
onorários d
o
advogad
o
dativ
o

em sede recursal

em R$
8
00,00 (
Oitoc
entos reais),
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)